Tribunal: TJPA
Processo: 0002348-81.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002348-81.2017.8.14.0049

RECORRENTE: GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DECONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP, VIGORANDO, NESTE MOMENTO, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. HAVENDO NOS AUTOS PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA ORA ATACADA.

5.
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, A QUAL DEVE SER SUBMETIDA PARA APRECIAÇÃO, EM PLENÁRIO, PELO TRIBUNAL POPULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta e um de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio simples
, nos moldes do
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14062322, que na madrugada do dia 20 de dezembro de 2016, em frente ao ginásio de esportes do município de Santa Izabel, a vítima Osvaldino Lúcio Moreira Pantoja foi assassinada, mediante disparos de arma de fogo, e a vítima Álvaro Guilherme da Silva dos Santos foi baleada, tendo conseguido sobreviver.

Segundo os depoimentos apurados, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica na praça em frente ao ginásio na companhia de seus amigos Franciney Menezes de Farias e Rogério Xavier Araújo, tendo este se retirado do local antes da ocorrência dos fatos e aquele configurado como testemunha ocular.

Noticiou que, o nacional, posteriormente reconhecido como Rilck Silva de Abreu, se dirigiu à vítima Osvaldino Lúcio com a intenção de tirar satisfação pelo fato de haver “mexido” com sua namorada, o qual negou tal acusação, o que também foi confirmada pela namorada do ora recorrente.

Preocupada com a situação, a vítima Osvaldino Lúcio resolveu ir embora do local, tendo ficado sentado dentro de seu carro por alguns minutos, momento em que o nacional, posteriormente identificado como sendo Gerson Evangelista de Oliveira, ora recorrente, se dirigiu ao carro e proferiu os textuais: “TU TÁ QUERENDO TE ARMAR? SAI DAÍ DE DENTRO!”, tendo a vítima obedecido a ordem e se retirado do carro.

Em seguida, Gerson Evangelista de Oliveira, ora recorrente, teria sacado uma arma de fogo, tipo pistola, e realizou 01 (um) disparo no peito da vítima, a qual ainda tentou fugir, mas foi atingida por outros disparos, falecendo no local.

Ato contínuo, o ora recorrente, Gerson Evangelista de Oliveira, realizou disparos em direção aos acompanhantes da primeira vítima, tendo alvejado 02 (dois) tiros na coxa direita e 01 (um) tiro na perna esquerda da segunda vítima, Álvaro Guilherme, que caiu no chão e se fingiu de morta, tendo o acusado efetuado mais um disparo, o qual acertou o solo.

Após, os acusados fugiram do local em um carro marca VW FOX, cor preta e uma VW Saveiro, cor branca, juntamente com as demais pessoas que lhes acompanhavam.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os acusados, dentre eles o ora recorrente, negaram a prática do crime e afirmaram que não estavam no município no dia e hora dos fatos.

Por tal motivo, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, caput, do Código Penal em relação à vítima Osvaldino Lúcio e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, em relação à vítima Álvaro Guilherme.

Após o
recebimento da denúncia
, em
31 de agosto de 2017
, ID 14062323, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
26 de outubro de 2019
, ID 14062354.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 09 de dezembro de 2019, ID 14062357.

Em suas
razões recursais
, ID 14062357, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de indícios suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, tipificada no artigo 129, §3º, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14062361-14062365, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14536075, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia ora debatida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio simples
, nos moldes do
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14062357, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de indícios suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, tipificada no artigo 129, §3º, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DECONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado par que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e materialidade do intento criminoso contra a vida, consumado ou não, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema em enfoque, o jurista
Fernando Capez
, leciona:

“(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 654).

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...). 1) MATERIALIDADE: A materialidade do crime de Homicídio, tendo como vítima OSVALDINO LÚCIO MOREIRA PANTOJA, encontra-se demonstrada através do laudo de local do crime com cadáver – fls. 20/23, do Inquérito Policial. Noutro giro, inexistem elementos aptos a configurar a materialidade do crime de tentativa de homicídio em relação a vítima ALVARO GUILHRME SILVA DOS SANTOS, pois não foi acostado o exame de corpo de delito, o qual não pode ser suprido por testemunhas, tampouco por eventual confissão do acusado. (...). 2) INDÍCIOS DE AUTORIA: Há indícios de autoria somente em relação ao réu GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, já que há testemunhas informando ser o mesmo o autor dos disparos de arma de fogo, enquanto o acusado RICK DE ABREU teria apenas discutido com a vítima. Os réus, em juízo, negaram a prática delitiva. 3) PRONÚNCIA: Recorremos a alguns doutrinadores acerca da decisão denominada de pronúncia: (...). A pronúncia, portanto, como decisão sobre admissibilidade da acusação, constitui
JUÍZO FUNDADO EM SUSPEITA, DIFERENTE DO JUÍZO DE CERTEZA
, exigido para condenação. Neste momento, o Julgador verifica que o direito de acusar do Estado funda-se num caminho transitável, admissível, que não oferece obstáculos. Daí a incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Há a inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro societate. Em razão disso, nã há a necessidade, absolutamente, do convencimento exigido à condenação. (...). Ao lume do exposto, (...) – JULGO ADMISSÍVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, e PRONUNCIO o acusado GERSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA, pelo crime de Homicídio em relação a vítima Osvaldino Lúcio Moreira Pantoja – Art. 121, Caput
, do Código Penal. (...).” ID 14062354.

Nesse passo, verifico que o juízo singular estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando devidamente esclarecida a materialidade do fato e existindo indícios satisfatórios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em adição, no presente caso, observo que os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, investigativa e judicial, não demonstram, minimamente, a presença dos pressupostos de excludente a ensejar a impronúncia do ora recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, neste momento, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Imperioso ressaltar que a testemunha
AILTON ELIZÁRIO DOS SANTOS
, em sede
Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 14062330, relatou com clareza a ocorrência delitiva, senão vejamos:

“
(...). Que não estava no local do fato, que estava dormindo na hora. Que chegou depois no local, pois a vítima era seu vizinho e trabalhou com o depoente. Que não viu quem atirou nas vítimas. Que foi avisado do crime pela polícia militar. Que segundo os comentários tudo aconteceu em razão de ciúmes que um dos acusados teve de sua namorada, pois segundo os relatos, o Osvaldino havia mexido com a mulher aí gerou confusão. Que a mulher ainda falou que Osvaldino não havia mexido com ela.
Que depois aparentemente havia acabado a confusão, mas o Gerson veio por trás e perguntou para Osvaldino se ele estava armado dentro do carro
.
Que depois Gerson encostou a arma no peito da vítima Osvaldino e atirou
.
Que depois atiraram na outra vítima, Álvaro, cerca de três tiros
. Que não conhece os acusados. (...).
”
Grifei

Por sua vez, a testemunha
FRANCINEY MENEZES FARIAS
, ao ser ouvido em juízo, compartilhou:

“
(...). Que o fato aconteceu na praça do ginásio. Que estavam bebendo, Osvaldino e Álvaro. Que os acusados estavam bebendo também. Que Rilck veio para cima de Osvaldino lhe acusando que estava mexendo com a namorada de Rilck.
Que assim começou a confusão e o Gerson atirou nas vítimas
.
Que o Gerson veio por trás e atirou
. Que a namorada do Rilck estava lá e disse que Osvaldino não havia mexido com ela.
Que o Gerson já chegou atirando
.
Que as vítimas não estavam armadas
.
Que Osvaldino correu, mas o Gerson e mais um outro homem continuaram atirando no Osvaldino e mataram ele
.
Que o Álvaro foi correr e o Gerson atirou nele também
.
Que foram 4 tiros em cima do Álvaro
. Que o Álvaro não morreu por causa desse fato. (...).
”
Grifei

Corroborando a tese acusatória, a testemunha
ROGÉRIO XAVIER ARAÚJO
, perante a autoridade judicial, acrescentou:

“
(...). Que estava com Osvaldino há duas horas antes do crime. Que aconteceu na praça do ginásio. Que foi embora para casa e as vítimas ficaram na praça. Que ficou sabendo depois da ocorrência. Que não foi no local. Que quem lhe avisou viu apenas a vítima morta no chão.
Que não sabe o nome das pessoas que mataram o Osvaldino, mas na delegacia reconheceu por foto os dois acusados que estavam no local antes do depoente ir embora
. Que durante o depoente estar lá não aconteceu nenhuma confusão. (...)
.”
Grifei

Ademais, os indícios da
materialidade delitiva
estão disponíveis no
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2017.02.000181-TAN
, ID 14062367, e no
Laudo de Perícia de Local de Crime nº 2017.02.000028-CCV
, ID 14062374-14062375, os quais indicam a ocorrência do crime nos moldes delineados na denúncia.

Portanto, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial das Cortes Pátrias
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEMAIS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...). II -
A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP
.
Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita
. III -
In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada também em provas judicializadas
.
Na situação vertente, destaca-se o depoimento de testemunha que presenciou o momento do homicídio como um todo. Esta prova, somada às demais nos autos justifica a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, devendo as eventuais contradições ser avaliadas, oportunamente, pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania, insculpida na Constituição Federal de 1988
. IV -
Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita
. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 704881 CE 2021/0355339-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO. INVESTIGAÇÃO INICIADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. TEMOR DE REPRESÁLIAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. PREJUDICIALIDADE DO PLEITO.

1. (...). 6.
Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença
. 7.
Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada
. 8. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar a pronúncia, resta afastada, por óbvio, a tese defensiva de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, do CPP. 9. (...).
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10443200007930001 Nanuque, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ASFIXIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE POR USO DE MEDICAMENTO. NÃO COMPROVADA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I -
A pronúncia não estabelece valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida
. II – (...). III -
Havendo certeza da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, por meio de prova judicial, a pronúncia é medida que se impõe, sendo certo que a dúvida, nesta fase do procedimento especial do júri é resolvida pro societate
. IV – (...). VII - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07224651520228070003 1703448, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua o
artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988
,
restando
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.
:

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém, 10/08/2023